Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que negou provimento à apelação e manteve a condenação da ré por estelionato majorado (art. 171, caput e §4o, c/c art. 29, CP), ao fundamento de omissão quanto à ausência de prova documental do prejuízo e contradição quanto à consumação do delito e à fixação do valor mínimo indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de prova do prejuízo patrimonial; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação quanto à consumação do delito e à fixação da reparação mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que apresente fundamentação suficiente e enfrente as teses capazes de infirmar a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a autoria, materialidade e o prejuízo decorrente da fraude, com base na confissão judicial, documentos bancários, informações da instituição financeira e depoimento policial colhido sob contraditório.
6. A alegação de ausência de prova do prejuízo patrimonial não configura omissão, pois o julgado reconhece expressamente a existência de saques e transferências que totalizaram o valor fixado, amparado em elementos documentais e prova oral.
7. Não há contradição interna no acórdão, uma vez que a conclusão acerca da consumação do delito decorre logicamente do reconhecimento de que a ré recebeu e sacou valores oriundos da fraude.
8. A fixação do valor mínimo indenizatório observa os requisitos legais, diante de pedido expresso, prova do prejuízo e submissão ao contraditório, sendo correta a responsabilização solidária entre os coautores.
9. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a valoração das provas e com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses legais de vícios no julgado.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos defensivos.
3. Não se configura contradição quando a fundamentação do julgado é lógica, coerente e harmônica quanto à consumação do delito e à existência do prejuízo.
4. A fixação do valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, prova do prejuízo e contraditório, sendo cabível a responsabilidade solidária entre os coautores.